Tribunal: TJDFT
Processo: 0717809-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. CONTRADITÓRIO. INVIABILIZAÇÃO. DESCABIMENTO. DOCUMENTOS. JUNTADOS.
1. Nos termos do artigo 509, § 2o, do Código de Processo Civil, quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento de sentença.
2. Quando a própria sentença define em seu dispositivo que o valor será apurado por simples cálculos aritméticos, não há que se instaurar prévia liquidação de sentença.
3. Não merece prosperar a sustentação de inviabilização do pleno exercício do contraditório, uma vez que consta a tabela de cálculo juntada pelo próprio agravante/executado, com todas as informações referentes aos títulos.
4. Recurso conhecido e desprovido.